Tribunal: TJPA
Processo: 0802396-81.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802396-81.2022.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ANDRE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABAES CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 121, § 2º§, INC. II, C/C RT. 14, AMBOS DO CPB. EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. FEITO TRAMITANDO DE FORMA REGULAR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. TESE NÃO ACATADA. IMPULSO JUDICIAL ESCORREITO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

Com efeito, o
alegado excesso de prazo que estaria causando constrangimento ilegal ao paciente não restou configurado plenamente, à medida em que o feito vem tramitando de forma regular, certamente não com a celeridade desejada; porém, em obediência ao rito processual, consoante se observa das informações do Juízo
a quo
, considerando, ainda, que, de acordo com a audiência realizada no último dia 23 próximo passado, cujo Termo fora extraído do PJE de 1º Grau pela minha Assessoria, muito embora tenha sido a mesma realizada por meio de vídeo conferência, observa-se a ausência da vítima Vicente Martins Balieiro, cuja oitiva foi insistida pela RMP de 1º Grau, sem oposição da defesa técnica do paciente e deferida pelo douto Magistrado, ao qual não se pode creditar tal fato. Cumpre destacar, ainda, que fora deliberada na audiência do dia 23/03/2022, a designação de continuação desta para oitiva do ofendido Vicente Martins Balieiro, na data de 08/04/2022, às 10 horas, a ser realizada de forma semipresencial.

2.
No que tange ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos prazos processuais, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário, de forma indubitável. Ademais, pacificado está na jurisprudência pátria o entendimento acerca da contagem dos prazos processuais, os quais não podem ser somados de forma aritmética, mas sim em razão das peculiaridades de cada caso concreto, a justificar a suposta demora, como se verifica na presente impetração, já que a ação penal originária não se encontra paralisada, mas sim com escorreito impulso judicial, daí não há que se falar em violação ao princípio em apreço, como bem quer fazer entender a defesa.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 29 de março e término à 14 horas do dia 31 de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 29 de março de 2022

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se habeas corpus liberatório com pedido de liminar
impetrado em prol do paciente CARLOS ANDRÉ DA SILVA, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, nos autos do processo
n.º 0001601- 98.2020.8.14.0123
.

Consta da impetração
, que o paciente está preso desde 28/12/2020, sem conclusão da instrução processual, cuja decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva deixou de ser juntada aos autos, por estar indisponível no sistema PJE.

Destaca que a fase de formação da culpa se mantém por lapso temporal desproporcional, vez que o paciente se encontra preso há bastante tempo, sem que até a presente data, como dito alhures, não houve oportunidade de conclusão da instrução processual, ofendendo sobremaneira os princípios da duração razoável do processo, presunção de não culpabilidade, devido processo legal, proporcionalidade e a cláusula geral da dignidade humana.

Assevera ainda que, considerando que a duração prolongada da instrução criminal se mostra abusiva e irrazoável, ofendendo, demasiadamente, o postulado da dignidade da pessoa humana, a prisão “provisória” do paciente deve ser imediatamente RELAXADA.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o ilustre Defensor Público a concessão liminar da presente ordem, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição do competente Alvará de Soltura, por entender restar configurado excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal e, no mérito, em decisão exauriente, requer a confirmação da medida de urgência, tornando-a definitiva, julgando procedente o remédio constitucional, para que seu constituinte possa responder a todos os atos processuais em liberdade.

Juntou documento de fls. e flls.

À ID
8395762
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar, a indeferi.

Instada a se manifestar,
a Autoridade Coatora,
à ID 8421430
, prestou as informações de praxe, aduzindo:

“Tramitam pela Vara Criminal de Novo Repartimento os autos de Ação Penal Pública incondicionada
0001601-98.2020.8.14.0123
, que apura a ocorrência do delito de Homicídio qualificado pelo motivo fútil na modalidade tentada, art. 121, $2°. II c/c art. 14. II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Assim em breve síntese, presto as informações:

a) Trata-se de delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil na modalidade tentada, em que figura como denunciado
CARLOS ANDRADE DA SILVA
, pois o impetrante teria 15/05/2020 tentado ceifar a vida da vítima Sr. Vicente Martins Baleeiro motivado pela mera recusa da referida vítima em lhe entregar a quantia de R$ 2,00 (dois) reais que havia pedido, tendo o acusado golpeado a vítima no ombro e em seguida na cabeça, tendo, ainda, proferido as palavras: "Vou te matar".

b) A medida de prisão preventiva foi decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares anteriormente deferidas ao acusado, haja vista haver notícias de que o acusado voltou a delinquir na comarca de Placas incorrendo na contravenção penal do art. 42 da Lei 3.688/1941,

c) O Paciente,
CARLOS ANDRADE DA SILVA
é tecnicamente primário, embora esteja respondendo por outro delito de tentativa de homicídio na comarca de Tucuruí/PA, fato ocorrido em 16/01/2020, autos 0000560-88.2020.8.14.0061.

d) A medida de prisão preventiva fora cumprida em 28/12/2020, conforme decreto prisional

e) O procedimento encontra-se aguardando realização de audiência de instrução, marcada para dia 23 de março de 2022”.
GRIFOS ORIGINAIS

Nesta Instância Superior
, o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Luiz César Tavares Bibas
, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação do
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Em análise dos autos, verifica-se que a alegação esposada na impetração não merece abrigo.

- Do excesso de prazo

Com efeito, o
alegado excesso de prazo que estaria causando constrangimento ilegal ao paciente não restou configurado plenamente, à medida em que o feito vem tramitando de forma regular, certamente não com a celeridade desejada; porém, em obediência ao rito processual, consoante se observa das informações do Juízo
a quo
, à
ID 8421430
, considerando, ainda, que, de acordo com a audiência realizada no último dia 23 próximo passado, cujo Termo fora extraído do PJE de 1º Grau, por parte da minha Assessoria, muito embora tenha sido a mesma realizada por meio de vídeo conferência, observa-se a ausência da vítima Vicente Martins Balieiro, cuja oitiva foi insistida pela RMP de 1º Grau, sem oposição da defesa técnica do paciente e deferida pelo douto Magistrado, ao qual não se pode creditar tal fato.

Cumpre destacar, ainda, que fora deliberada na audiência do dia 23/03/2022, a designação de continuação desta para oitiva do ofendido Vicente Martins Balieiro, na data de 08/04/2022, às 10 horas, a ser realizada de forma semipresencial.

Como se vê,
i
n casu
, embora possa estar um pouco ultrapassado o prazo para a conclusão da instrução processual, não se configura este excesso de prazo em constrangimento ilegal ao paciente, já que a tramitação encontra-se de acordo com as possibilidades do Juízo do feito, dentro do princípio da razoabilidade, não tendo àquela autoridade, como dito alhures, dado qualquer contribuição à mora aparente
.

Ademais, em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos prazos processuais, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário, de forma indubitável.

Destaque-se, ainda, que pacificado está o entendimento acerca da contagem dos prazos processuais, os quais não podem ser somados de forma aritmética, mas sim em razão das peculiaridades de cada caso concreto, a justificar a suposta demora, como se verifica na presente impetração, já que a ação penal originária não se encontra paralisada, mas sim com escorreito impulso judicial.

Na esteira do entendimento acima, têm-se as seguintes jurisprudências,
verbis
:

“não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora na instrução há de ser injustificada. Se o atraso é justificado, não se pode falar em constrangimento ilegal”
. (JTAERGS 95/51)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N°11.343/2006, E NO ART. 12, DA LEI N° 10.826/2003. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇAO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. (...). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I – Não se observa retardo injustificado por parte do Estado Juiz que vem promovendo todos os atos processuais necessários ao regular trâmite do feito, inexistindo constrangimento ilegal a ser reparado pela via estreita do habeas corpus.

II – Os prazos não são peremptórios devendo-se aplicar o Princípio da razoabilidade. Precedentes. Súmula 84 TJPE.

III – Por aplicação do Princípio da Razoabilidade encontra-se justificada eventual dilação de prazo para a conclusão da instrução processual, mostrando-se inconveniente a soltura do paciente no presente momento processual. (...).

IV, V, VI e VII – (...).

VIII – Ordem denegada. Decisão unânime. (STJ – RHC: 156555 PE 2021/0355227-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 24/11/2021)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial
DENEGO
a ordem impetrada.

Belém/PA, 29 de março de 2022

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2022